Tribunal: CARF
Processo: 10380.726109/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726109/2017-53
RESOLUÇÃO
1001-000.774 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMACO TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem confirme se as estimativas objeto da
presente autuação foram objeto de parcelamento deferido, bem como a atual situação do
mesmo.
Sala de Sessões, em 4 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente o conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.774 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726109/2017-53
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 108-030.175 (fls. 59/67),
proferido pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Julgamento
08, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação.
O litigio instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação de auto de
infração eletrônico lavrado para a constituição de créditos tributários relativos à multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas de CSLL dos meses do ano-calendário de 2015, no valor total
de R$ 44.944,05, com fundamento nos artigos 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96.
As multas teriam sido calculadas com base nos valores de estimativas declarados na
DCTF.
Em sede de impugnação alegou que o lançamento seria improcedente, visto que
teria retificado a DCTF, incluindo os débitos relativos às estimativas de CSLL no parcelamento
previsto na Medida Provisória no 766/2017 (PRT), tudo anteriormente à ciência do auto de
infração.
Sustentou que a legislação limita a imposição da penalidade aos casos em que se faz
necessária a atuação de ofício do Fisco. Assim, argumentou que a multa não seria devida, visto
que agiu espontaneamente ao retificar a DCTF e parcelar o débito. Cita decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – Carf nesse sentido.
Defendeu a impossibilidade de exigência da multa isolada após o encerramento do
ano-calendário.
Argumentou que as estimativas mensais constituem antecipações do tributo cujo
fato gerador ocorre somente no encerramento do ano-calendário e uma vez encerrado não
haveria mais que se falar em cobrança de estimativas, mas apenas do valor efetivamente devido
por ocasião do ajuste anual.
Concluiu a impugnante que não haveria base imponível (estimativas) para a
exigência da multa isolada após o encerramento do ano-calendário. Citou a Súmula Carf no 82.
A d. DRJ, por sua vez, indeferiu o protesto genérico da impugnante pela produção
de provas.
Esclareceu a d. DRJ que o fato gerador da multa é a falta de pagamento, “sendo que
o parcelamento não equivale ao pagamento, visto que se trata de hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN) e não de extinção (art. 156 do CTN)”.
Sustentou, citando decisão do e. Superior Tribunal de Justiça – STJ, o entendimento
de que o parcelamento não substitui o pagamento para fins de aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.774 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726109/2017-53
3
Esse entendimento de que o parcelamento não substitui o pagamento é aplicável
à situação ora em análise, visto que em ambos os dispositivos – art. 44, II, “b”, da
Lei no 9.430/96 e art. 138 do CTN – o legislador utilizou o termo “pagamento”
como determinante para a incidência ou exclusão de multa.
Concluindo que o parcelamento das estimativas não afastaria a exigência da multa
isolada prevista no art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96.
A d. DRJ afastou a aplicação da Súmula Carf no 82, pois a mesma estabeleceria que
“após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para
exigir estimativas não recolhidas”.
A partir da simples leitura da súmula, verifica-se que o impedimento se refere ao
lançamento das estimativas e não da multa isolada.
Sustentou a d. DRJ que a legislação de regência seria uníssona ao determinar que a
multa isolada não só pode como deve ser exigida após o encerramento do ano-calendário.
Ao final, julgou-se improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
impugnado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 9.11.2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 72), apresentou seu recurso voluntário em 7.12.2022 (fls. 75/79).
Noticiou que por iniciativa própria (antes de qualquer procedimento fiscal), a ora
Recorrente teria retificado suas DCTFs das competências de 2015 e realizado a adesão do
parcelamento previsto pela MP no 766/2017 (PRT) no que concerne à integralidade das
estimativas mensais dos meses de abril a novembro daquele ano.
Assim, sustentou que se os débitos teriam sido parcelados, já com a exigência de
multa pelo atraso do recolhimento, não poderia ser cabível a aplicação de outra penalidade.
Entendimento, segundo a Recorrente, consolidado deste Douto Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Asseverou que da simples leitura do dispositivo legal aplicado ao caso, infere-se
“que é cabível a cobrança de multa nos casos em que os pagamentos das estimativas mensais
deixarem de ser efetuados”. Ocorre que, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a
hipótese de incidência de multa isolada, uma vez que os débitos estão de fato sendo recolhidos.
Ademais, prossegue a Recorrente, nos termos do art. 151, VI do CTN, o débito
parcelado ficaria com a sua exigibilidade suspensa, o que afastaria totalmente a sua inadimplência,
restando configurada situação incompatível com a aplicação da penalidade pela falta de
pagamento.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.774 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726109/2017-53
4
Aduziu ser inaceitável o argumento de que a multa seria exigível, haja vista que,
“como reconhecido na própria decisão da DRJ, o parcelamento suspende a exigibilidade do débito
tributário”.
Ao contrário da decisão proferida, não é necessário que o débito seja extinto por
pagamento para que a multa seja inexigível, basta que esteja com sua exigibilidade suspensa,
sendo esse, inclusive, o entendimento pacífico deste Ilustre Conselho Administrativo.
Dessa forma, restaria amplamente demonstrada a insubsistência da cobrança da
multa isolada aqui rechaçada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte TERMACO TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S.A., em face do auto de infração
lavrado para a exigência de multa isolada, em razão da apuração de falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O cerne da questão reside em saber se a inclusão em parcelamento de débitos de
estimativas, não pagas, nos termos do art. 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 19961, teria o
condão de afastar a aplicação da multa prevista no art. 44, inciso II, alínea "b" da mesma lei2.

1 Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante a aplicação, sobre a base
de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
(...)
2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.774 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726109/2017-53
5
Para a Recorrente a jurisprudência administrativa lhe socorre, sustentando que se
os débitos teriam sido parcelados, já com a exigência de multa pelo atraso do recolhimento, não
poderia ser cabível a aplicação de outra penalidade.
6. Inicialmente, salienta-se que, de iniciativa própria (antes de qualquer
procedimento fiscal), a ora Recorrente retificou suas DCTFs das competências de
2015 e realizou a adesão do parcelamento previsto pela MP no 766/2017 (PRT) no
que concerne à integralidade das estimativas mensais dos meses de abril a
novembro daquele ano...
7. Em análise rápida ao demonstrativo acima colacionado, é possível verificar que
o débito foi incluído no parcelamento com os devidos acréscimos (multa de mora
e juros moratório).
8. Logo, se os débitos foram parcelados, já com a exigência de multa pelo atraso
do recolhimento, não pode ser cabível a aplicação de outra penalidade.
(,,,)
12. Ocorre que, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese de
incidência de multa isolada, uma vez que os débitos estão de fato sendo
recolhidos.
Pois bem.
Analisando as decisões administrativas colacionadas, uma delas, para além ser uma
das mais recentes, chama a atenção, mormente defende que não cabe a exigência de multa
isolada sobre estimativas que tiveram seu parcelamento deferido:
15. Ao contrário da decisão proferida, não é necessário que o débito seja extinto
por pagamento para que a multa seja inexigível, basta que esteja com sua
exigibilidade suspensa, sendo esse, inclusive, o entendimento pacífico deste
Ilustre Conselho Administrativo, veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL. Não é cabível o lançamento de ofício para exigência
de multa isolada sobre estimativas que tiveram seu parcelamento deferido pela
Administração Tributária. (Processo no 13609.721739/2015-46 – Acórdão no
9303-012.843 – CSFR/ 3a Turma – 17.02.2022)

b)na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.774 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726109/2017-53
6
Assim, diferentemente do que defendeu a Recorrente, a simples adesão ao
parcelamento não afasta por si a exigência da multa, é necessário que o dito parcelamento tenha
sido deferido pela Administração Tributária, deferimento este não comprovado nos autos.
Por outro lado é de afastar a alegada impossibilidade de imposição da multa isolada
após o encerramento do ano-calendário.
Com efeito, tal entendimento não tem amparo na norma, pois a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 44, não faz qualquer ressalva no sentido de que a penalidade tenha aplicação
adstrita ao curso do ano-calendário; ao contrário, admite que a aplicação é cabível ainda quando
se verifique a apuração de prejuízo fiscal ou base negativa da contribuição social, os quais, por
óbvio, só são conhecidos após o encerramento do período.
Assim, não há concomitância entre a penalidade que incide sobre as estimativas
mensais não recolhidas e a multa de ofício que incide sobre a insuficiência de recolhimento de
tributos apurados no encerramento do ano-calendário, pois as causas motivadoras das sanções
previstas na legislação são distintas, assim como independentes suas bases de cálculo.
Rejeito, pois, as alegações da Impugnante.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, faz-se necessário a conversão do presento julgamento em
diligência para que a unidade de origem confirme se as estimativas objeto da presente autuação
foram objeto de parcelamento deferido, bem como a atual situação do mesmo.
Com o fim de preservar o princípio do contraditório e da ampla, o Recorrente deve
ser cientificado da presente diligência, bem como da informação fiscal dela resultante.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 89
DF CARF MF
Original